Tribunal: CARF
Processo: 11030.720917/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.720917/2011-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.514 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
ARISTIDES ERNESTO FRANCHINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIAS - SÚMULA CARF No 1
Conforme súmula CARF no 1, importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por concomitância de instâncias.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida, após resultado de Solicitação de
Retificação de Lançamento (SRL), nova Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 63/66), referente ao exercício 2010, ano-calendário
2009, por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF Passo Fundo. Após a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.720917/2011-54
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.514 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.720917/2011-54

revisão da Declaração, o imposto a restituir foi ajustado de R$ 39.457,68 para R$
1.280,70.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos do Trabalho. Foram lançados rendimentos recebidos no
valor de R$ 138.825,36, recebidos da fonte pagadora HSBC Bank Brasil S/A e não
informados na Declaração de Ajuste Anual, nos seguintes termos:
Em que pese as alegações do contribuinte de que os rendimentos que sofreram retenção
do imposto de renda, na fonte, tratam de indenização em virtude da adesão a Programa
de Demissão Voluntária – PDV, o mesmo não logrou comprovar, com documentação
hábil e idônea, essa situação.
Excluíram-se, da tributação do imposto, as parcelas relativas a férias indenizadas.
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
Cientificado da exigência em 19/05/2011 (fl. 67), o contribuinte apresentou, em
10/06/2011, impugnação acostada às fls. 2/11, em que expõe os argumentos a seguir
resumidos:
- alega, de início, cerceamento do direito de defesa, sob o argumento de que tanto o
“Resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL” como a Notificação de
Lançamento estão eivadas de vício, visto que não se encontram devidamente
fundamentadas;
- quanto ao mérito, aduz que requereu sua demissão ao abrigo de um “Prêmio de
Incentivo a Aposentadoria”, o qual possui a natureza de verba indenizatória. Acrescenta
que tal valor consta do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho sob a rubrica
“PREMIO INC APOS”;
- identifica, passo seguinte, os valores de IRRF constantes do Termo de Rescisão: “IR
13o SALÁRIO” no valor de R$ 17,18; “IR FÉRIAS” no montante de R$ 2.775,28; e
“IMPOSTO RENDA” no importe de R$ 39.536,90;
- transcreve, também, perguntas correlatas constantes do “Perguntas e Respostas”
disponibilizado no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como Instrução
Normativa SRF no 165, de 1998, Ato Declaratório SRF no 095, de 1999, e art. 39 do
Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99);
- por fim, requer o reconhecimento da mencionada verba como sendo indenizatória e a
homologação da Declaração apresentada.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Inexiste cerceamento do direito de defesa se o auto de infração e os demais elementos
do processo permitem ao impugnante o conhecimento pleno da imputação a ele
imposta.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
NATUREZA
INDENIZATÓRIA.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a infração de omissão de rendimentos quando a natureza indenizatória
alegada, objeto de ação interposta no Judiciário, não é confirmada na decisão transitada
em julgado.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.514 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.720917/2011-54

Cientificado da decisão de primeira instância em 02/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 25/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a natureza dos rendimentos declarados autoriza o reconhecimento da isenção ou
não tributação dos valores, vez que parcelas indenizatórias;
b) inexistência de concomitância das esferas administrativa e judicial sobre a
mesma questão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo.
A autoridade fiscal apurou omissão de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas, no valor de R$138.825,36, recebidos da fonte pagadora HSBC Bank Brasil S/A e não
informados na Declaração de Ajuste Anual. A DRJ julgou a impugnação apresentada
improcedente, considerando que o contribuinte interpôs ação judicial para discussão da natureza
indenizatória do rendimento considerado omitido, culminando na desistência da discussão na
esfera administrativa.
Às e-fls. 37 e seguintes há ação ordinária interposta pelo recorrente objetivando o
reconhecimento da isenção das parcelas percebidas com o consequente pedido de restituição dos
valores descontados a título de imposto de renda. Salienta-se que o resultado do processo
judicial, se extinto com ou sem julgamento do mérito, é irrelevante para esta instância
administrativa.
Desta forma, o presente processo administrativo fiscal restou prejudicado,
motivo pelo qual não conheço do Recurso Voluntário, por aplicação da súmula no 1 deste CARF:

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial

Por todo exposto, não conheço do Recurso Voluntário pela concomitância de
instâncias.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.514 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.720917/2011-54

Fl. 98
DF CARF MF
Original